Tribunal: TJES
Processo: 0013353-13.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013353-13.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SANDRO FERNANDO MARCOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta em 22/05/2013, reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário. O ente municipal sustenta ausência de inércia e a realização de diligências para localização de bens do executado, Sandro Fernando Marcos, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve inércia do Município exequente, apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), e conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, estabelece que, não localizados o devedor ou bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por um ano, findo o qual se inicia automaticamente o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS (Tema Repetitivo), fixou tese segundo a qual o prazo de suspensão inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública é cientificada da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, independentemente de pronunciamento judicial expresso.

5. No caso concreto, a suspensão do processo foi deferida em 05/09/2016, com ciência da Procuradoria do Município em 11/10/2016, de modo que o prazo de suspensão findou em 11/10/2017 e o prazo prescricional de cinco anos expirou em 11/10/2022.

6. Constatou-se que o Município permaneceu inerte por mais de seis anos, somente se manifestando novamente em 14/07/2023, sem comprovar qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

7. As alegações de diligências não encontram respaldo nos autos, revelando-se inequívoca a inércia do exequente, condição suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente um ano após a suspensão do processo prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

2. A inércia da Fazenda Pública por período superior ao quinquênio subsequente enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que alegadas diligências não comprovadas nos autos.

3. O mero peticionamento desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou citação válida não interrompe o curso da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0013353-13.2013.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: SANDRO FERNANDO MARCOS

RELATOR: FABIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em razão de sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele juízo, que pronunciou a prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, id. 15224380, o Município sustenta, em síntese, que não houve inércia ou desídia de sua parte que justificasse o reconhecimento da prescrição.

Afirma que diligenciou ativamente nos autos a fim de garantir o prosseguimento da execução e a satisfação do crédito tributário, tendo a magistrada ignorado pedidos que buscavam dar andamento eficiente ao processo, inclusive com a decretação da penhora sobre o imóvel objeto de cobrança.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Acerca do tema, é cediço que a Lei de Execuções Fiscais, em seu art. 40, §§ 3º e 4º, dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens e, desde que transcorrido o lapso temporal, o magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente,
in verbis
:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4° - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Com efeito, no bojo do Recurso Especial n° 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese indicando que, no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

No presente caso, em breve síntese, verifica-se que a execução fiscal foi ajuizada na data de 22/05/2013, tendo sido realizada a citação mediante juntada do aviso de recebimento de correspondência (fl. 13).

Não tendo sido localizados bens do devedor, a Fazenda requereu a suspensão do feito pelo período de um ano, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (fl. 41).

Ato contínuo, a magistrado
a quo
deferiu o pedido, determinando a suspensão pelo prazo de um ano, com posterior arquivamento sem baixa na distribuição, tendo o Procurador Municipal tomado ciência da decisão de suspensão em 11 de outubro de 2016 (fl. 43v.).

Iniciou-se, nesta data, portanto, o prazo de suspensão de um ano, que se esgotou em 11 de outubro de 2017. A partir desse momento, teve início automático a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
cujo termo final se deu em 11 de outubro de 2022.

Ocorre que, após a ciência da suspensão,
o Município apelante somente voltou a se manifestar nos autos em 14 de julho de 2023
, quando requereu a renovação das buscas judiciais para localizar bens do devedor (fl. 45/47).

E, após ser intimado para se manifestar sobre o instituto em discussão, o apelante se limitou a requerer a análise do requerimento de fls. 45/47 (id. 152243780).

Resta claro, portanto, o transcurso de mais de seis anos de inércia processual por parte da Fazenda Pública, sem a promoção de qualquer medida eficaz para a satisfação do crédito ou a localização de bens do devedor.

As alegações do apelante de que diligenciou ativamente nos autos não se sustentam. A realidade fática demonstra que, após requerer a suspensão em 2016, o ente público permaneceu inerte por período superior ao previsto pela legislação.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)